Tribunal: TJES
Processo: 5002329-37.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002329-37.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: SELMA MOREIRA DE ALMEIDA FERREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O PROFISSIONAL EFETIVO E O ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. VENCIMENTO INFERIOR AO PISO PREVISTO NA TABELA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de diferenças salariais proposta por professora contratada em designação temporária, determinando o pagamento do piso salarial nacional proporcional à carga horária referente aos anos de 2020 e 2022, com compensação dos valores pagos a título de abonos salariais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial tem competência para julgar a demanda envolvendo suposta necessidade de prova pericial; e (ii) saber se é devido o pagamento das diferenças entre o valor pago e o piso nacional do magistério público da educação básica aos professores contratados temporariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, pois a documentação acostada é suficiente à análise da controvérsia.
4. A ausência de interesse de agir não subsiste, pois há necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para reconhecimento do direito postulado.
5. A Lei nº 11.738/2008 institui piso salarial nacional que vincula todos os entes federativos e abrange professores temporários, conforme interpretação consolidada pelo STF na ADI nº 4.848.
6. Comprovado que a remuneração da autora era inferior ao piso proporcional à jornada, é devido o pagamento da diferença apurada.
7. Inviável a condenação por litigância de má-fé, ante ausência de conduta dolosa da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O piso salarial nacional instituído pela Lei nº 11.738/2008 alcança professores contratados temporariamente, vedando a fixação de vencimento básico inferior ao valor proporcional à jornada semanal. 2. A mera alegação de necessidade de perícia não afasta a competência do Juizado Especial quando a controvérsia puder ser dirimida por prova documental."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002329-37.2024.8.08.0008

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RECORRIDO: SELMA MOREIRA DE ALMEIDA FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRÉ BIJOS DADALTO

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O PROFISSIONAL EFETIVO E O ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. VENCIMENTO INFERIOR AO PISO PREVISTO NA TABELA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de diferenças salariais proposta por professora contratada em designação temporária, determinando o pagamento do piso salarial nacional proporcional à carga horária referente aos anos de 2020 e 2022, com compensação dos valores pagos a título de abonos salariais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial tem competência para julgar a demanda envolvendo suposta necessidade de prova pericial; e (ii) saber se é devido o pagamento das diferenças entre o valor pago e o piso nacional do magistério público da educação básica aos professores contratados temporariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, pois a documentação acostada é suficiente à análise da controvérsia.
4. A ausência de interesse de agir não subsiste, pois há necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para reconhecimento do direito postulado.
5. A Lei nº 11.738/2008 institui piso salarial nacional que vincula todos os entes federativos e abrange professores temporários, conforme interpretação consolidada pelo STF na ADI nº 4.848.
6. Comprovado que a remuneração da autora era inferior ao piso proporcional à jornada, é devido o pagamento da diferença apurada.
7. Inviável a condenação por litigância de má-fé, ante ausência de conduta dolosa da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O piso salarial nacional instituído pela Lei nº 11.738/2008 alcança professores contratados temporariamente, vedando a fixação de vencimento básico inferior ao valor proporcional à jornada semanal. 2. A mera alegação de necessidade de perícia não afasta a competência do Juizado Especial quando a controvérsia puder ser dirimida por prova documental."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
SELMA MOREIRA DE ALMEIDA FERREIRA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, sob a alegação de que laborou para o requerido nos anos de 2020 e 2022, porém, recebeu valor inferior ao piso salarial nacional da categoria. Dessa forma, requer o pagamento da diferença do piso salarial nacional devido aos profissionais do magistério, no importe de R$6.760,78.

Sobreveio sentença (ID 13825846), nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pleito inaugural para:

A) CONDENAR a municipalidade ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor, referentes ao piso salarial nacional proporcional à carga horária da parte autora e os reflexos decorrentes da adequação do vencimento base ao piso nacional proporcional, correspondente aos anos de 2020 e 2022, importância de deverá ser corrigida monetariamente desde a citação até o efetivo pagamento, com base na taxa SELIC do período;

B) AUTORIZAR a compensação dos valores pagos a título de abonos salariais para complementação do piso salarial nos anos de 2020 e 2022.

Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil.

A Municipalidade apresentou Recurso Inominado (ID 13825848), alegando, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial e a ausência de interesse de agir. No mérito, defende a impossibilidade de pagamento retroativo, sob o argumento de que a recorrida já recebeu os valores correspondentes em complementação salarial, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo a ser reparado.

Contrarrazões pela recorrida (ID 13825849), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

Com relação à preliminar de ausência de interesse de agir, de pronto a rejeito, eis que o interesse processual decorre da necessidade e utilidade do processo e somente existirá quando a pretensão do autor puder ser alcançada pelo provimento jurisdicional, conforme ocorre no presente caso.

Superadas as preliminares
, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Conforme relatado, a parte autora busca a condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias, referentes à disparidade entre o montante pago nos anos de 2020 e 2022 e o valor do Piso Salarial Nacional do Magistério, sustentando, para tanto, que o recorrido efetuou os pagamentos em valores inferiores ao piso nacional, violando o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei Federal nº 11.738/2008.

Pois bem. A Lei nº 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão mais recente, no julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei.
A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Nesse sentido, diante dos documentos colacionados pela autora, observo que ela foi contratada na qualidade de professora em designação temporária no ano de 2020 (ID 13825836) e no ano de 2022 (ID 13825837), tendo a municipalidade promovido o pagamento da remuneração em desacordo com a Lei Federal nº 11.738/2008.

Ora, conforme já adiantado, o art. 2º, § 1º, da Lei nº 11.738/2008 veda a fixação de vencimento básico em valor inferior ao piso salarial profissional para professores por todos os entes federativos. Não há distinção (se efetivos ou contratados em designação temporária) no que se refere ao recebimento do piso salarial. Ademais, é competência da União regulamentar tal assunto, de modo que a aplicação da referida lei federal não afronta a legislação municipal.

É claro, portanto, que não cabe ao Município a definição de qual seja o valor do referido piso, tampouco a oportunidade ou conveniência de proceder aos respectivos reajustes, questões que estão materialmente afeitas à competência da União.

O pagamento do piso nacional do magistério não consubstancia uma prerrogativa politicamente deferida ao arbítrio do gestor local, mas sim um direito do profissional docente, autoaplicável a partir das normas constitucionais e da legislação federal.

Assim, seja o professor concursado ou temporário, tem direito ao piso salarial.

No mais, quanto ao requerimento de compensação dos valores, deixo de me manifestar, uma vez que já foi devidamente analisado pelo Juízo de origem.

Por fim, rejeito o pedido referente à aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, uma vez que não vislumbro elementos que caracterizem tal conduta. Conforme se extrai do ordenamento jurídico brasileiro, a boa-fé é presumida, incumbindo à parte que alega provar a má-fé da parte adversa – ônus que, no presente caso, não foi devidamente cumprido. Assim, concluo que o pedido de condenação da parte autora por litigância de má-fé deve ser rejeitado, porquanto a conduta apontada não se mostra apta a ensejar a aplicação da penalidade pretendida.

DISPOSITIVO

Por todo
o
exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)